Tribunal: TJPA
Processo: 0800968-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800968-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: JESSE AUGUSTO DA LUZ

AUTORIDADE: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUMULA 08 DO TJE/PA. PREDICATIVOS PESSOAIS DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PACIENTE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA. COVID-19 . RISCO. NÃO DEMONSTRADO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do Paciente
JESSE AUGUSTO DA LUZ
contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, ora apontado como autoridade coatora, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, formulado nos autos do processo nº 0000017-81.2006.8.14.0124, em que o Coacto responde pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Alega o impetrante que o paciente teve a liberdade cerceada em 27 de janeiro de 2022, que faz parte do grupo de risco para o Covid-2019, haja vista que é idoso, 64 anos de idade e, diversos problemas de saúde, aponta a superlotação do sistema prisional, ausência de equipe de saúde, obrigatoriedade da prisão somente após o transito em julgado, ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, apontando ao final os predicativos pessoais favoráveis.

Ao final requer a concessão da liminar requerida e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus, para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida, as informações prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Para melhor análise, transcrevo partes das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8071475):

“A denúncia foi oferecida em 04 de dezembro de 2004 e recebida em 10 de janeiro de 2005.

A prisão preventiva foi decretada em 28.05.2001, após representação formulada pela autoridade policial.

Tendo em vista que o acusado foi citado por edital, não compareceu, nem constituiu advogado, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 18.04.2016.

Em 27 de janeiro de 2022 foi cumprido o mandado de prisão em Acrelândia, Estado do Acre.”

O paciente encontra-se denunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do CP, por ter na data de 24.04.2001, ceifado a vida da vítima, após a compra de uma caminhonete que veio a apresentar problemas, em razão disso desferiu vários golpes de peixeira, deixando-a inclusive cravada no tórax da vítima.

Ao contrário do que a ponta o impetrante o decreto prisional encontra-se escorreito e devidamente fundamentado, na garantia da aplicação da lei penal, pois o paciente fugiu do distrito da culpa durante em 2001 (data do crime) e só foi cumprido o mandado de prisão em janeiro de 2022 o que demonstra nítido comportamento de furtar-se a aplicação da lei penal.

A evasão do distrito de culpa após a prática delitiva, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação apta a embasar a manutenção da custódia preventiva, ordenada para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não tem condão, por si sós, de revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 299162 PB 2014/0173375-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2015)

Há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, como pode ser visto na fase extrajudicial.

O crime de homicídio complementa os requisitos previstos no art. 312 do CPP, crime doloso com pena superior a 04 anos.

“A

prisão

preventiva,

nos

termos

do

art.

312

do

CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,

por

conveniência

da

instrução

criminal

ou

para assegurar a aplicação da lei penal. No

caso,

a

custódia

cautelar

está

suficientemente fundamentada

na

necessidade

de

garantia

da

ordem

pública, diante

a

gravidade

concreta

da

conduta

delituosa. (...) Tais

circunstâncias

justificam

a

prisão

preventiva

do

paciente, consoante pacífico

entendimento desta

Corte

no

sentido de

que não

há

constrangimento

ilegal

quando

a

segregação provisória

é

decretada

em

razão

do

modus

operandi

com que o crime fora praticado. Ademais, o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. (STJ - HC

554.877/MT,

Rel.

Ministro

RIBEIRO

DANTAS,

QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora guerreada,

não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão e prisão domiciliar entendo inviável a concessão.

O Superior Tribunal de Justiça entende “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra

justificada e mostra-se necessária, dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10) (Negritos desta Procuradoria de Justiça Criminal).”

A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da prisão cautelar durante o período de pandemia, elenca dentre as hipóteses excepcionais da prisão preventiva em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa (exatamente o caso dos autos).

Em relação à pandemia da COVID-19, não foi demonstrado por meio idôneo (juntou apenas receituário) que a situação do Coacto enseje o enquadramento nas hipóteses elencadas na Recomendação N.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que inexiste nos autos qualquer informação, ou até mesmo indicativo de que o réu se encontre, atualmente, extremamente debilitado por motivo de doença preexistente (art. 318, II, do CPP), ou que integre qualquer outro grupo de risco, ou se encontre em condição de iminente perigo de contágio no local onde encontra-se custodiado.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 25/02/2022